Tribunal: STF
Processo: ARE 1554036
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa de Fiscalização Minerária. Constitucionalidade. Poder de Polícia. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual mantida a constitucionalidade da Taxa de Fiscalização Minerária (TFRM) instituída pelo Estado de Mato Grosso do Sul.



    2. A recorrente busca alterar as conclusões da decisão atacada, alegando a inconstitucionalidade da TFRM por suposta destinação irregular de receitas ao Fundersul, por instituição de tributo com única finalidade arrecadatória e por desproporcionalidade na quantificação baseada na tonelada de minério extraído.



    3. O Tribunal local fundamentou a constitucionalidade da TFRM, apontando a revogação de leis que vinculavam a receita ao Fundersul, a destinação dos recursos para fiscalização e proteção ambiental, a proporcionalidade da cobrança por tonelada extraída, a adequação da base de cálculo conforme o enunciado nº 29 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal e a competência estadual para fiscalização ambiental, alinhando-se à jurisprudência do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da Taxa de Fiscalização Minerária (TFRM) do Estado de Mato Grosso do Sul, em especial quanto à alegada tredestinação de recursos, à proporcionalidade de sua quantificação e à competência do Estado para sua instituição.



    III. Razões de decidir



    5. Os argumentos apresentados no agravo regimental não são suficientes para alterar as conclusões da decisão recorrida.



    6. A legislação que destinava recursos da TFRM ao Fundersul foi revogada pela Lei nº 4.515, de 2014, eliminando a premissa de inconstitucionalidade por desvio de finalidade. Os recursos da TFRM são vinculados a projetos e atividades de registro, controle e fiscalização de recursos minerários, bem como à proteção e preservação dos recursos naturais, caracterizando-se como taxa de poder de polícia exercido pelo Imasul.



    7. Não há inconstitucionalidade na quantificação do tributo por tonelada de minério extraído, uma vez que a atividade fiscalizatória estatal aumenta proporcionalmente à extração. A base de cálculo da TFRM não é própria de imposto e, ainda que utilizasse elementos de imposto, sua constitucionalidade é assegurada pelo enunciado nº 29 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, por não haver integral identidade entre as bases.



    8. A existência de órgãos federais de fiscalização não afasta a legitimidade do Estado de Mato Grosso do Sul para instituir a TFRM, dada a competência comum para proteção do meio ambiente, conforme o art. 23, inc. IV, da Constituição da República.



    9. A constitucionalidade da TFRM está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.785/MG, que reconheceu a constitucionalidade de lei similar do Estado de Minas Gerais.



    10. A análise de supostos repasses efetivamente realizados pelo Estado configuraria tredestinação, expediente vedado nesta fase recursal, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.